Tribunal: TJMT
Processo: 1013858-46.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013858-46.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOICE MAILDE DA SILVA - CPF: 038.452.782-50 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES-MT.

Agravo Interno nº:
1013858-46.2024.8.11.0006.

Agravante(s):
JOICE MAILDE DA SILVA.

Agravada(s):
NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 22 a 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INDEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso da reclamante e negou provimento, mantendo a sentença singular que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A agravante alega que, embora reconheça a titularidade de conta junto à instituição financeira demandada, não contratou operação de crédito ou outro serviço que justificasse o débito negativado, e que os documentos juntados pela instituição financeira seriam insuficientes para comprovar a legitimidade da cobrança. Requereu a reforma da decisão e a condenação por danos morais.

A agravada apresentou contrarrazões, sustentando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção do
decisum.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente para comprovar a origem e legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome da consumidora; e (ii) definir se, diante da alegada ausência de contratação pela autora, há fundamento para a declaração de inexistência de débito e consequente indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais demonstram correlação direta com os fundamentos da decisão agravada.

4.

A existência de relação contratual entre as partes é incontroversa, tendo a própria autora reconhecido ser titular de conta na instituição financeira demandada.

5.

Os documentos juntados pela reclamada — incluindo cópia de identidade,
selfies
da autora com o documento, telas sistêmicas e extratos de movimentações — são suficientes, quando não impugnados especificamente, para demonstrar a origem do débito.

6.

Conforme precedentes da Turma Recursal do TJMT, a negativação decorrente de débito não impugnado e devidamente demonstrado não configura ilícito, tratando-se de exercício regular de direito.

7.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso admite telas sistêmicas como prova válida da existência da relação contratual, desde que corroboradas por outros elementos, o que se verifica no caso.

8.

Inexistindo prova da ilegitimidade do débito ou do pagamento da obrigação, é incabível a declaração de inexistência do débito ou a condenação por danos morais.

9.

Verificado o caráter protelatório do recurso, aplica-se multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III.

DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros documentos, são aptas a comprovar a existência da relação contratual.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é legítima quando há inadimplemento de obrigação regularmente constituída.

A ausência de impugnação específica à documentação apresentada pela parte ré autoriza a presunção de veracidade dos documentos.

É indevida a indenização por danos morais quando a negativação decorre do exercício regular de direito.

A interposição de recurso manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I, 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018; Súmula nº 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso (aprovada em 05.06.2023).

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 301663887, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que
a relação jurídica é incontroversa, posto que, desde a inicial, reconhece ser titular de conta junto à instituição demandada.

Argumenta, ainda, que os documentos acostados à contestação foram encaminhados apenas para fins de contratação e abertura de conta. Aduz que as telas sistêmicas e faturas anexadas aos autos são insuficientes para comprovar a legitimidade do débito que originou a negativação.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 308245374, suscitando, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte agravada,
porquanto
as razões recursais
demonstram inequívoca correlação com a decisão proferida nos autos
.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 301663887, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 498,29 (quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos)
, que afirma desconhecer.

Informa que possui conta digital junto à reclamada. No entanto, sustenta que não solicitou empréstimo ou qualquer outro serviço na modalidade de crédito que pudesse originar a cobrança do débito.

Em sede de contestação (IDs 294998364, 294998366/294998368), a demandada juntou aos autos
cópia da carteira de identidade e
selfies
da autora segurando o referido documento pessoal, bem como telas sistêmicas e extratos relativos à utilização de serviços, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante (...).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS
. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

No caso, é incontroverso que a autora possui relação jurídica com a parte reclamada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 301663887, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025